Tribunal: TJSP
Processo: 0001484-55.2017.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. Receptação. Artigo 180, caput, do Código Penal. Recurso defensivo. Elementos carreados aos autos suficientes a demonstrar a aquisição do bem ciente de sua origem ilícita. Dolo evidenciado. O valor do depoimento testemunhal de servidor policial, prestado em juízo sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Inviável a pretendida desclassificação.

Ementa:
APELAÇÃO. Receptação. Artigo 180, caput, do Código Penal. Recurso defensivo. Elementos carreados aos autos suficientes a demonstrar a aquisição do bem ciente de sua origem ilícita. Dolo evidenciado. O valor do depoimento testemunhal de servidor policial, prestado em juízo sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória. Inviável a pretendida desclassificação. Condenação mantida. Dosimetria escorreita. Inviável o pretendido reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea. Regime inicial semiaberto corretamente fixado. Inteligência da Súmula no 269, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Pleito de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade em razão da reincidência e dos maus antecedentes. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001484-55.2017.8.26.0616, da Comarca de Suzano, em que é apelante RICARDO
AMANCIO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001484-55.2017.8.26.0616 -Voto no 28827 FF
2
Voto no: 28827
Apelação no: 0001484-55.2017.8.26.0616
Comarca: Suzano
Apelante: Ricardo Amancio dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO. Receptação. Artigo 180, caput, do Código Penal.
Recurso defensivo. Elementos carreados aos autos suficientes a
demonstrar a aquisição do bem ciente de sua origem ilícita. Dolo
evidenciado. O valor do depoimento testemunhal de servidor
policial, prestado em juízo sob a garantia do contraditório, reveste-
se de inquestionável eficácia probatória. Inviável a pretendida
desclassificação. Condenação mantida. Dosimetria escorreita.
Inviável o pretendido reconhecimento da circunstância atenuante
da confissão espontânea. Regime inicial semiaberto corretamente
fixado. Inteligência da Súmula no 269, do Colendo Superior
Tribunal de Justiça. Pleito de substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade em razão da
reincidência e dos maus antecedentes. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de apelação interposta contra r. sentença (fls.
392/400) que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar
RICARDO AMANCIO DOS SANTOS a 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10
(dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e no pagamento de 12
(doze) dias-multa, no valor mínimo unitário, como incurso no artigo 180,
caput, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001484-55.2017.8.26.0616 -Voto no 28827 FF
3
Em suas razões (fls. 417/430) pugna pela absolvição por
atipicidade do fato. Subsidiariamente requer a desclassificação da conduta
para a prevista no artigo 180, §3o, do Código Penal, o reconhecimento da
circunstância atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a
agravante da reincidência, a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos e a fixação do regime inicial aberto.
Oferecidas
contrarrazões
(fls.
433/436),
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela manutenção do julgado (fls.
445/458).
É o relatório.
Conheço do recurso, presentes os requisitos de
desenvolvimento válido e regular e de admissibilidade para, no mérito, negar-
lhe provimento.
O apelante foi condenado porque entre os dias 6 de maio
e 25 de junho do ano de 2017, conduziu após ter adquirido, em proveito
próprio, ciente de que se tratava de produto de crime, o veículo Honda City
LX CVT, placa FTQ-5745, avaliado em R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil
reais) e pertencente a José Albano Pereira.
A materialidade e a autoria delitivas foram devidamente
comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (fl. 6), pelos boletins de
ocorrência (fls. 13/17, 25/27, 28/29, 30/31 e 32/33), pelo auto de exibição e
apreensão (fls. 19/20), pelo auto de entrega (fl. 77), pelo auto de avaliação (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001484-55.2017.8.26.0616 -Voto no 28827 FF
4
98), pelos laudos periciais (fls. 203/206 e 250/256) e pela prova oral colhida.
A vítima, em juízo, confirmou ser o proprietário do
automóvel descrito na denúncia, subtraído cerca de 30 (trinta) dias antes da
prisão do apelante em sua posse.
Os policiais militares Paulo Henrique Valladão de
Andrade e Luis Fernando Santos Correia, inquiridos em juízo, esclareceram
que realizavam patrulhamento de rotina quando notaram que o acusado,
condutor do veículo descrito na denúncia, demonstrou nervosismo ao volante,
e deliberaram pela abordagem. Após a devida diligência de pesquisa,
constataram que o bem era produto de crime. Indagado, o sentenciado
admitiu tê-lo adquirido pelo valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), ciente de
que era oriundo de roubo.
O apelante, por sua vez, retorquiu ter adquirido o veículo
de uma pessoa de prenome Alberto, a quem pagou a quantia de R$ 3.000,00
(três mil reais) e entregou algumas notas promissórias assinadas, totalizando o
valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), recebendo ainda as
chaves e os documentos, com exceção do recibo de compra e venda. Não
sabia se tratar de produto de crime, o que veio a descobrir somente durante a
abordagem policial.
Anote-se que inexistem razões para se questionar a
validade do testemunho policial, em razão da função que exercem; esta que,
aliás, lhes confere não só o dever de traduzir a verdade em defesa do cidadão
vitimado, mas a garantia do respeito pelo seu teor como a qualquer outra
testemunha ouvida nos autos, desde que não contrariada por outros elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001484-55.2017.8.26.0616 -Voto no 28827 FF
5
de prova.
Neste sentido é a jurisprudência do Colendo Supremo
Tribunal Federal, que reafirma o entendimento recorrente da Corte sobre o
tema:
Esta Suprema Corte firmou o entendimento no sentido
de que não há irregularidade no fato de os policiais que
participaram das diligências ou da prisão em flagrante
serem ouvidos como testemunha. (RHC 108.586, rel.
min. Ricardo Lewandowski, j. 9-8-2011, 1a T, DJE de 8-
9-2011).
No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
(...) A condição de as testemunhas serem policiais
militares não retira o valor da prova produzida, porque,
como qualquer testemunha, prestam o compromisso e a
obrigação de dizer a verdade (CPP, arts. 203 e 206, 1a
parte). É sabido que o depoimento de policial forma
importante elemento de prova quando prestado em juízo,
sob o crivo do contraditório, não podendo ser
desmerecido apenas em razão do ofício do depoente.
Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o
depoimento dos policiais prestado em juízo constitui
meio de prova idôneo a resultar na condenação do
paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida
sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à
defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da
prova, o que não ocorreu no presente caso. (HC
165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 15/02/2016).
Como cediço, é pacífico o entendimento de que a
apreensão da coisa em poder do agente impõe a este o ônus de oferecer
justificativa razoável da posse, o que não ocorreu no presente caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001484-55.2017.8.26.0616 -Voto no 28827 FF
6
Embora de difícil comprovação, mormente porque se
caracteriza no estágio meramente subjetivo do comportamento, deve a
aferição do dolo, portanto, ser apurado das demais circunstâncias que cercam
o fato, além da própria conduta do agente, o que impõe a consideração da
prova indiciária para a responsabilização criminal.
É neste sentido a orientação perfilhada Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. SUPOSTA
CARÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO DIRETO
DO RÉU. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A
MODALIDADE CULPOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA
CORPORAL
POR
MULTA.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO
CONHECIDO.
(...)
A
conclusão
das
instâncias
ordinárias está em sintonia com a jurisprudência
consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de
receptação, se o bem houver sido apreendido em poder
do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca
da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos
termos do disposto no art. 156 do Código de Processo
Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da
prova. Precedentes.
3. Se as instâncias ordinárias, com esteio nos elementos
de prova amealhados no curso da instrução penal,
concluíram pela materialidade e autoria delitivas, e pela
presença de dolo direto, o pleito de desclassificação da
conduta para sua forma culposa demandaria reexame
do acervo fático-probatório dos autos, o que não se
coaduna com via do writ. Precedentes. (..) Habeas
corpus não conhecido. (HC 398.211/SP, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. em 27/6/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001484-55.2017.8.26.0616 -Voto no 28827 FF
7
Nesse cenário, a versão apresentada pelo acusado, que
não apresentou os referidos documentos do automóvel e não soube indicar
mais que o prenome do suposto vendedor, é mendaz, tornando incogitável até
mesmo a pretendida desclassificação, diante dos robustos elementos
probatórios no sentido de que ele adquiriu, mesmo sabendo tratar-se de
produto de crime e em proveito próprio, o veículo subtraído da vítima.
Em suma, diante do contexto fático-probatório, houve
efetiva consumação da receptação, de modo que a procedência da pretensão
punitiva era de rigor.
Passo, pois, à análise da dosimetria.
Na primeira etapa, escorreita a fixação da basilar em 1/6
(um sexto) acima do piso, porquanto caracterizados os maus antecedentes,
tirados da condenação definitiva, já alcançada pelo período depurador, nos
autos da Ação Penal no 0010522-54.2005.8.26.0344 (fls. 362/363).
Na 2a etapa, igualmente correto o novo incremento na
mesma fração, diante do acertado reconhecimento da circunstância agravante
da reincidência, tirada da condenação definitiva e não depurada nos autos da
Ação Penal no 0011143-02.2009.8.26.0606 (fls. 364/365).
Ainda nesta etapa, inviável o pretendido juízo positivo de
incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea. Em verdade, o
sentenciado não confessou a imputação; antes o reverso, tentou ludibriar o
juízo ao apresentar a fantasiosa versão narrada alhures, objetivando eximir-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001484-55.2017.8.26.0616 -Voto no 28827 FF
8
da inevitável responsabilização pela ação delitiva, configurando, em verdade,
a chamada confissão qualificada, incapaz de atenuar a pena.
Na derradeira etapa, à míngua de outras modificadoras,
fica mantida a sanção penal em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias
de reclusão, e no pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor mínimo
unitário.
O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado,
porque em consonância com a Súmula no 269, do Colendo Superior Tribunal
de justiça, com a nota de que os maus antecedentes, quando extraídos de
apenas uma condenação pretérita, não obstam, por si só, a aplicação da
súmula em questão.
Por fim, não se cogita da substituição por penas
restritivas de direitos, tampouco da suspensão condicional da execução da
pena privativa de liberdade, porque não preenchidos os requisitos exigidos
respectivamente pelos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal, especialmente
em razão dos maus antecedentes e da reincidência.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR